Tribunal: TJDFT
Processo: 0045365-66.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO APELO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração não podem ser opostos com o propósito de obter o reexame do apelo.
2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.